Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por VALLE ABREU ADVOCACIA em desfavor de BRUNO MUNIZ MAGALHÃES. Intimado a pagar o requerido efetuou depósito judicial no valor demandado (ID 14147162). Por sua vez, o exequente anuiu com o pagamento, deu quitação e requereu a expedição de alvará de levantamento. Ante o exposto, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO pelo pagamento. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sem custas. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator